Tribunal: TCU
Processo: 020.967/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria a Marcel Martins Santos, ex-servidor do Ministério da Fazenda, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal/1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Marcel Martins Santos, concedendo-lhe registro excepcional; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Fazenda que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o ajuste nos proventos do interessado, com base na memória de cálculo constante do Anexo III da instrução de peça 4; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado. 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério da Fazenda, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 4.